Tribunal: STF
Processo: HC 247178
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 903.321/PB, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 30 de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, por duas vezes, um consumado e outro tentado (art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal). 



    Buscando a revisão da pena, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, não conhecido, por ser intempestivo. 



    Alegando nulidade do acórdão que não conheceu do apelo defensivo por suposta intempestividade, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu parcialmente a ordem a fim de anular a certidão de trânsito em julgado da condenação, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o julgamento do apelo defensivo. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PECULIARIDADES DO CASO. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a decisão que concedeu parcialmente o writ merece ser reformada, pois, remanesce flagrante ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, inobstante haja sido anulada a certidão de trânsito em julgado da condenação, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o julgamento do apelo defensivo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, determinando assim o direto de responder a presente ação penal em liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao anular a certidão de trânsito em julgado da condenação, limitou-se a determinar ao Tribunal de origem que proceda ao julgamento do recurso de Apelação defensivo, por reconhecer que houve a interposição tempestiva; não sendo o caso, porém, de revogar a prisão do paciente, considerando-se de se tratar de pena bastante elevada. 



    Nessas circunstâncias, em que permanece hígida a condenação do paciente implementada pelo Tribunal do Júri, tem plena aplicabilidade ao caso presente a recente orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente